Tribunal: TJBA
Processo: 0565091-74.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565091-74.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DILSON BITENCOURT DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CRISTIANO PINTO SEPULVEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. PASSAGEM PARA A INATIVIDADE. NECESSIDADE IMPERIOSA DO SERVIÇO COMPROVADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização formulado por policial militar inativo referente a férias não gozadas dos períodos de 1985, 1986, 1987, 1988, 1990 e 1991, bem como licenças-prêmio não usufruídas entre 1985 e 2010, sob o fundamento de que tais direitos não foram exercidos por necessidade do serviço.

A questão em discussão consiste em definir se há prescrição da pretensão à indenização por férias e licenças-prêmio não gozadas por necessidade do serviço, bem como se o policial militar inativo tem direito à indenização pelos períodos não usufruídos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o termo inicial da prescrição para pleitear indenização referente a férias e licenças-prêmio não gozadas é a data da passagem para a inatividade, momento em que se torna definitiva a impossibilidade de fruição do benefício.

No caso em exame, o autor foi transferido para a reserva remunerada em 14.10.2014 e ajuizou a ação em 17.11.2014, dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, não havendo que se falar em prescrição.

A necessidade imperiosa do serviço restou comprovada pela certidão expedida pelo Departamento de Administração da Polícia Militar do Estado da Bahia, que atesta a inexistência de registro de gozo de férias e licenças especiais por tal motivo, sendo desnecessária comprovação adicional, conforme entendimento jurisprudencial.

O direito à indenização por férias não gozadas está amparado pelos §§ 4º e 5º do art. 140 da Lei Estadual nº 7.990/01, que prevê expressamente a indenização dos períodos não usufruídos por necessidade do serviço quando da impossibilidade de gozo no momento oportuno.

Quanto às licenças-prêmio não usufruídas, embora não haja previsão legal expressa para sua conversão em pecúnia, a jurisprudência é pacífica no sentido de que é devida indenização quando da passagem para a inatividade, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A alegação de que o autor teria utilizado períodos de licença-prêmio para fins de contagem em dobro para aposentadoria não restou suficientemente demonstrada, não sendo possível acolher tal argumentação sem prova inequívoca nos autos.

Recurso desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0565091-74.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado DILSON BITENCOURT DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.